Tribunal: TJSP
Processo: 1513875-31.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Cotia contra Munck S/A Equipamentos Industriais, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, pois o executado perdeu a propriedade do bem antes do fato gerador do tributo. Sentença acolheu a objeção e extinguiu o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Cotia contra Munck S/A Equipamentos Industriais, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, pois o executado perdeu a propriedade do bem antes do fato gerador do tributo. Sentença acolheu a objeção e extinguiu o feito, sem condenação em verbas de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que deu causa à demanda indevida.
III. Razões de Decidir
3. O exequente ajuizou execução fiscal contra pessoa que não era mais contribuinte, não observando os requisitos legais.
4. Aplicação do princípio da causalidade, responsabilizando o exequente pelos custos do processo e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios é cabível quando o exequente dá causa à demanda indevida. 2. A responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem provocou a controvérsia.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1369996 PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/11/2013.
Apelação n°: 1000322-57.2015.8.26.0299, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/09/2022.
Apelação n. 0551931-21.2014.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2022.